Tribunal: TJPA
Processo: 0813833-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813833-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DE CARVALHO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INIMPUTABILIDADE DO COACTO. MENORIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “por se tratar a menoridade de questão de estado a ser comprovada, não basta a prova testemunhal, declaração ou a confissão para tanto, fazendo-se necessária a apresentação, imprescindível, de documento hábil e idôneo” (STJ, AgRg no REsp n. 1.745.044/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/9/2018; No mesmo sentido: STJ, ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 18/5/2020, e Súmula n. 74/STJ).

2.
In casu
, a alegação de que o paciente seria menor ao tempo da prática delitiva, não encontra amparo em prova documental idônea, vez que todos os documentos oficiais constantes dos autos apontam que o coacto possuía 19 anos à época dos fatos, sendo certo que a mera declaração de pessoa identificada como parteira dando conta de que o paciente nascera em data anterior não se qualifica como instrumento de prova idôneo a atestar a menoridade do coacto.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Em se tratando de crime de roubo, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, AgR HC 178.665/PA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020).

4. Hipótese em que o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de materialidade e autoria, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, sobretudo por se tratar de crime cometido em desfavor de vítima idosa, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

5. Destarte, a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, de modo que mostra-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC n. 731.230/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MANOEL DE CARVALHO ALVES
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA nos autos da Ação Penal n. 0800441-18.2023.8.14.0020. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V, e VII do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70, parte final do CP, e está preso cautelarmente desde 07/08/2023

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, sobretudo diante da inimputabilidade do paciente;
(ii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15876589.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15899651).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16162743).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial. Nesse passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, mormente considerando que o paciente seria menor e, portanto, inimputável. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto, circunstância que autorizaria a revogação da custódia objurgada, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente ação mandamental, destaco, inicialmente, que a tese da inimputabilidade do coacto não possui o condão de infirmar a prisão preventiva impugnada. Isso porque
a alegação de que o paciente seria menor ao tempo da prática delitiva
,
não encontra amparo em prova documental idônea
, vez que todos os documentos oficiais constantes dos autos apontam que o coacto nasceu em 10/01/2004 (ID n. 15867631), possuindo, ao tempo dos fatos, 19 anos. Dessa forma, a mera declaração de pessoa identificada como parteira dando conta de que o paciente nascera em data anterior (ID n. 15867632) não se qualifica como instrumento de prova suficiente a atestar a menoridade do coacto, vez que “
por se tratar a menoridade de questão de estado a ser comprovada, não basta a prova testemunhal, declaração ou a confissão para tanto, fazendo-se necessária a apresentação, imprescindível, de documento hábil e idôneo
” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.745.044/DF
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/9/2018; No mesmo sentido: STJ,
ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 18/5/2020, e STJ,
Súmula n. 74
). Tal aspecto foi expressamente ressaltado pela autoridade coatora, confira-se:

“A teor do enunciado sumular nº 74 do Superior Tribunal de Justiça, ‘para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil’. Isso significa dizer que a menoridade, no âmbito do processo penal, somente pode ser provada documentalmente.

No caso dos autos, todos os documentos oficiais do acusado deixam indene de dúvidas que este, em verdade, nasceu em 2004, de sorte que possui 19 (dezenove) anos de idade, sendo, portanto, imputável na forma da lei. Obviamente que a redação da súmula 74 do STJ não implica dizer que a menoridade somente possa ser provada ante a apresentação de certidão de nascimento ou cédula de identidade. A defesa também poderia demonstrar a menoridade do acusado, por meio de outro documento, desde que dotado de fé pública [...]

Não logrando a defesa êxito na demonstração da menoridade do acusado, não há razões para inferir que este possui apenas 16 (dezesseis) anos.

Registro, por oportuno, que a aparência jovial do acusado, sua altura, voz, por si só, não são suficientes para demonstrar a menoridade do acusado, que, muito embora aparente ser muito jovem, documentalmente possui 19 (dezenove) anos de idade, e não há nenhum outro documento público que suscite dúvidas no sentido de que o acusado é menor.

Nesse sentido, outra medida não há que não a manutenção da prisão.” (ID n. 15899658 - Pág. 21/22)

De outro lado, quanto à legalidade da custódia cautelar propriamente dita, saliento que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em crime de roubo, é no sentido de que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
AgR HC 178.665/PA
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de materialidade e autoria, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, sobretudo por se tratar de crime cometido em desfavor de vítima idosa, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do

periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme excertos a seguir reproduzidos:

“A autoridade policial reporta a prisão em flagrante delito de MANOEL DE CARVALHO ALVES, já devidamente qualificado(s) nos autos em epígrafe, por suposta prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 244-B do ECA, oportunidade na qual representa pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Reportam os autos que o condutor informou, perante a autoridade policial, que estava realizando rondas com sua guarnição, quando foi acionado pela investigadora de polícia de plantão, a qual informou acerca de roubo que havia ocorrido no rio Pucuruí, onde a vítima, Sr. EGÍDIO ALRELIANO DA SILVA, de 79 (setenta e nove) anos, teve a casa invadida por dois elementos, os quais espancaram a vítima e subtraíram-lhe uma mochila com pertences e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

A vítima, segundo o condutor, havia reconhecido os elementos como os nacionais de nome MANOEL e BENEDITO, os quais são moradores da localidade.

Populares conseguiram capturar os autores do fato quando de sua fuga.

Uma vez detidos, os agentes foram conduzidos à delegacia de polícia, onde confirmaram a ação delitiva.

[...]

A vítima, ouvida na delegacia, confirma o relato, informando que estava em sua casa, quando os nacionais conhecidos como MANOEL e BENEDITO chegaram ao local, chamando a vítima para perguntar sobre tabaco. A vítima, então, abriu a janela, ao que um dos envolvidos pulou em cima do depoente. Um havia ficado do lado de fora e o outro agrediu a vítima, levando, ao final, uma bolsa com dinheiro, documentos e um celular, deixando o depoente amarrado.

BENEDITO DE SOUZA LOBATO, menor que acompanhava o flagranteado na empreitada delitiva, informou que em 06/08/2023, por volta das 23:00, estava navegando de canoa com o flagranteado, quando decidiram roubar a vítima.

Relatou, ainda, que já conheciam a casa da vítima, corroborando as informações por ela prestadas, acrescentando que a vítima foi agredida com socos.

Ouvido, o flagranteado confessa a prática do crime.

O laudo de exame de corpo de delito e fotografias comprovam a violência empreendida em face da vítima.

[...]

Os indícios de autoria e materialidade delitivas encontram lastro no bojo dos autos flagranciais, especialmente o depoimento do condutor, depoimento das testemunhas, vítima, e confissão do flagranteado.

Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

[...]

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

Ora,
o flagranteado foi preso em flagrante após cometer crime de roubo em face de pessoa idosa, de sorte que evidenciada a gravidade in concreto do delito, o que justifica a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública
, segundo a jurisprudência do Sodalício Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Por fim,
a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar
:

[...]

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra MANOEL DE CARVALHO ALVES e a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.” (ID n. 15867658 - Pág. 10/16, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação acima expendida, está em consonância com a jurisprudência do STJ algures referenciada, sendo certo que a ratificação de tais fundamentos por ocasião da revisão da custódia (ID n. 15867662 - Pág. 36/40), não destoa do entendimento estabelecido no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “
a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, e sim o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação, de forma que não pode ser acoimada de nula quando, apesar de sucinta, atende a tais requisitos” (
TJMS,
HC n. 1403504-53.2022.8.12.0000
, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 05/04/2022), como se deu na espécie.

Nesse contexto, “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, de modo que mostra-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
”

(STJ,
HC n. 731.230/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023